Tribunal: STF
Processo: RE 1543923
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE. IMÓVEL. DESVIO DE FINALIDADE. PRESUNÇÃO. DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO FISCO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, E PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CF. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA EXCLUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIROS. EXTENSÃO DA IMUNIDADE. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. FISCO NÃO PROVOU EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaboatão dos Guararapes/PE em face de decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, reconhecendo a imunidade recíproca quanto a cobrança do IPTU de imóvel registrado em seu nome, determinando que o município substitua a CDA, para que conste apenas a cobrança da Taxa de Limpeza Pública em atraso.



    2. Em suas razões recursais, o Município de Jaboatão dos Guararapes sustenta a inaplicabilidade ao caso da imunidade tributária conferida ao patrimônio da autarquia federal pelo art. 150, VI, 'a' e parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, uma vez que o imóvel em questão, estando ocupado por terceiros, não se encontra vinculado às finalidades essenciais da CBTU.



    3. O cerne da presente demanda consiste em decidir se basta que o imóvel integre o patrimônio da CBTU para que não incida sobre ele o IPTU, aplicando-se a imunidade recíproca conferida pelo art. 150 da Constituição Federal.



    4. Sobre o ponto, assim disciplina o artigo 150, VI, a, e os respectivos parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal: 'Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...) § 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023) § 3º - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.'



    5. Embora o art. 150 da Constituição obste a instituição de imposto que recaia sobre o patrimônio, a renda ou o serviços de empresa pública unicamente quando se tratar de prestadora de serviço postal, a interpretação conjunta dos §§ 2º e 3º do art. 150 da Constituição leva à compreensão de que a imunidade conferida às empresas públicas se estende a todas as prestadoras de serviço público, apenas não se aplicando a limitação em questão às empresas públicas exploradoras de atividades econômicas ou àquelas remuneradas pelo pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.



    6. Na hipótese, em se tratando a COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU de empresa pública federal delegatária dos serviços de transporte ferroviário de passageiros em regime de monopólio, atua em atividade exclusiva do poder público, fazendo jus à imunidade tributária recíproca prevista no art.150, VI, a, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 253.472/SP, fixou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição se aplica ao patrimônio, renda ou serviços inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, ainda que sejam executadas por sociedades de economia mista ou empresa pública e independentemente da cobrança preço ou tarifas como contraprestação pelo serviço prestado, uma vez que as empresas delegatárias legais de serviço público representam o Estado no desempenho de suas atividades, afastando a aplicação do parágrafo 3º do art. 150 da Constituição Federal ao caso dos autos.



    7. Ressalta-se que a imunidade tributária deve alcançar todos os imóveis registrados em seu nome da CBTU, inexistindo qualquer ressalva em relação à destinação dada ao imóvel. Nesse sentido, relevante registrar o teor da Súmula vinculante 52 do Supremo Tribunal Federal: 'Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.' (Data de Aprovação Sessão Plenária de 18/06/2015. Fonte de publicação DJe nº 121 de 23/06/2015, p. 2. DOU de 23/06/2015, p. 2.).



    8. Assim, o imóvel em debate se enquadra na condição de imunidade ainda que alugado a terceiros, sendo de se presumir a destinação de suas rendas aos seus fins sociais, somente elidida mediante prova em contrário, o que não se observa no caso dos autos.



    9. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para sanar omissão, fixando honorários sucumbenciais recursais.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, argumenta a violação pelo acórdão a quo ao artigo 150, inciso VI, "a" e § 2º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal. 



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Destaco, ab initio, passagem ilustrativa do acórdão a quo, in verbis: 



      “Assim, na hipótese dos autos, o imóvel em debate se enquadra na condição de imunidade ainda que alugado a terceiros, sendo de se presumir a destinação de suas rendas aos seus fins sociais, somente elidida mediante prova em contrário, o que não se observa no caso dos autos.”



    Nesse contexto, o Tribunal a quo entendeu que estariam preenchidos os requisitos para gozo da imunidade. Conclusão diversa, no sentido da ausência de satisfação dos requisitos legais para o enquadramento do polo recorrido como entidade imune e do eventual desvio de finalidade do imóvel de sua propriedade, demandaria reexame do quadro fático-probatório dos autos, vedado na via estreita do recurso extraordinário. Incide in casu, assim, o óbice da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.194.895-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, E PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CF. AUTARQUIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL VAGO OU SEM EDIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.253.089-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/07/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. AUTARQUIA. EXTENSÃO AOS IMÓVEIS VAGOS E LOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 680.814 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje de 5/10/2012)”



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.295.838 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/1/2021)



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMUNIDADE.IPTU. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL NAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO I Para dissentir do acórdão recorrido, no que tange à a solução da controvérsia sobre a comprovação da utilização do imóvel nas finalidades essenciais da associação, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II Agravo regimental improvido.” (AI 805758 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/4/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.IPTU.IMUNIDADE. ENTIDADE SINDICAL. COLÔNIA DE FÉRIAS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O BEM IMÓVEL NÃO ESTARIA DESTINADO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AGREMIAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 920.747 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/2/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.IPTU.IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza doato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 694.140-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, a, CF). Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte já firmou entendimento quanto à imunidade das entidades privadas de serviço social e de formação profissional. Precedentes. 2. Para fins de declaração de imunidade tributária das entidades beneficentes de educação sem fins lucrativos, descabe, em sede de recurso extraordinário, rediscutir questões atinentes ao ônus da prova, bem como verificar a finalidade para a qual foi destinado o bem. O caso em tela enseja reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 634.447-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/6/2013)



    Outrossim, as entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados a suas finalidades essenciais, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante prova do desvio de finalidade, a cargo da administração tributária. Cito:



    “Imunidade. Entidade de assistência social. Artigo 150, VI, c, CF. Imóvel vago. Finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova.



    1. A regra de imunidade compreende o reverso da atribuição de competência tributária. Isso porque a norma imunitória se traduz em um decote na regra de competência, determinando a não incidência da regra matriz nas áreas protegidas pelo beneplácito concedido pelo constituinte.



    2. Se, por um lado, a imunidade é uma regra de supressão da norma de competência, a isenção traduz uma supressão tão somente de um dos critérios da regra matriz.



    3. No caso da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a Corte tem conferido interpretação extensiva à respectiva norma, ao passo que tem interpretado restritivamente as normas de isenção.



    4. Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública.



    5. A constatação de que um imóvel está vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. A sua não utilização temporária deflagra uma neutralidade que não atenta contra os requisitos que autorizam o gozo e a fruição da imunidade.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 385.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18/10/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;